Tribunal: TJDFT
Processo: 0710049-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710049-71.2020.8.07.0007 RECORRENTE: LUAN RESENDE FERNANDES DE ARAUJO RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ROUBO DE VEÍCULO UTILIZADO EM SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. FORTUITO EXTERNO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reparação de danos, decorrente de roubo de veículo locado a terceiro que realizava corrida intermediada pelo aplicativo da ré. 2. Requer concessão de gratuidade de justiça e no mérito busca a reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais ao argumento de error in judicando. Alega necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por figurar como cliente da plataforma, já que paga pelos serviços ofertados na condição de consumidor final. Invoca a teoria do Risco do Empreendimento para responsabilização da ré por falha na prestação de serviço sob alegação de omissão e desídia por não promover segurança ao cliente e que deveria administrar os dados de seus usuários a fim de evitar fraudes no cadastro. Afirma ausência de fortuito externo e que sofreu dano material em ricochete no valor de R$ 37.012,00, tendo em vista que o veículo furtado era de sua propriedade e estava locado ao motorista cadastrado. 3. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente (Id's 20789294 e 20789300), faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Gratuidade de justiça deferida. 4. Não são aplicáveis ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois ambas as partes se beneficiavam do desenvolvimento da atividade de transporte por aplicativo. Embora o autor não tenha contrato firmado junto a ré, locava o veículo objeto do roubo ao motorista cadastrado, o que deixa evidente não figurar como destinatário final do serviço de intermediação prestado. Ausente a relação de consumo, por consequência, resta afastada a aplicação teoria do risco do empreendimento prevista no art. 14 do CDC. 5. Não há nos autos elementos que indiquem que a empresa ré tenha agido com desídia ou omissão em relação aos fatos narrados, como equivocadamente alega o recorrente. Com efeito, a sentença proferida na ação penal que apurou o roubo, aponta que o motorista do aplicativo recebeu solicitação de corrida de Bianca Larrissa, mas permitiu o ingresso no veículo dos dois homens que se fizeram passar por amigos da cliente cadastrada, o que afasta por completo a alegação de responsabilidade da ré quanto suposta falha na segurança nos dados dos clientes (Id 20620742). 6. Por outro lado, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o roubo praticado por passageiro mediante utilização de arma de fogo constitui fato desconexo ao contrato de mobilidade urbana privado realizado via plataforma tecnológica e, sendo extraordinário e inevitável, porque impossível resistir aos acontecimentos, constitui-se em fortuito externo, afastando a responsabilidade da empresa do aplicativo em indenizar o motorista pelo evento danoso. Precedente: Acórdão 1267635, 07107075020198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Jefferson Luiz dos Santos Cruz versus Uber Do Brasil Tecnologia Ltda; Acórdão 1242539, 07254515020198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Sergio Gabriel Pereira Borges versus Uber Do Brasil Tecnologia Ltda. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1316077, 07100497120208070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra o acórdão n 1316077 ao argumento de contradição quanto ao reconhecimento de fortuito externo, para afastando da responsabilidade da empresa de aplicativo. Alega que a matéria não está pacífica nos Tribunais, Turmas Recursais e ordenamento jurídico mundial. Cita precedentes: acórdão 1230689 07045834220198070004, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Pedro da Silva Ferreira versus Uber do Brasil Tecnologia Ltda e TJSP; Recurso Inominado Cível 1034896-11.2017.8.26.0114; Relator (a): Renata Manzini; Órgão Julgador: 4a Turma Cível; Foro de Campinas - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 16/03/2018; Data de Registro: 20/04/2018, partes: Uber do Brasil Tecnologia Ltda versus Carlos Roberto Marquez; e o caso Uber BV, Uber London Ltd, e Uber Britannia Ltd versus Yaseen Aslam, James Farrer, Robert Dawson e outros, julgado pela Suprema Corte da Inglaterra sob n UKSC 2019/0029. 2. A contradição atacada via embargos declaratórios é evidenciada quando há proposições inconciliáveis na decisão embargada e não quando o julgado, no entender da parte, está divergente do seu entendimento ou de prova constante dos autos, como se observa no caso. 3. O acórdão embargado foi claro e enfrentou os argumentos suscitados pelo recorrente, ora embargante. Abordou de forma detalhada e fundamentada as razões de seu convencimento para afastar a responsabilidade do aplicativo, in verbis: "Não há nos autos elementos que indiquem que a empresa ré tenha agido com desídia ou omissão em relação aos fatos narrados, como equivocadamente alega o recorrente. Com efeito, a sentença proferida na ação penal que apurou o roubo, aponta que o motorista do aplicativo recebeu solicitação de corrida de Bianca Larrissa, mas permitiu o ingresso no veículo dos dois homens que se fizeram passar por amigos da cliente cadastrada, o que afasta por completo a alegação de responsabilidade da ré quanto suposta falha na segurança nos dados dos clientes (Id 20620742)." 4. Em seguida cita precedente deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que o roubo praticado por passageiro mediante utilização de arma de fogo constitui fato desconexo ao contrato de mobilidade urbana privado realizado via plataforma tecnológica e, portanto, constitui fortuito externo, afastando a responsabilidade da empresa do aplicativo em indenizar o motorista pelo evento danoso. Precedentes: Acórdão 1267635, 07107075020198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Jefferson Luiz dos Santos Cruz versus Uber Do Brasil Tecnologia Ltda; Acórdão 1242539, 07254515020198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Sergio Gabriel Pereira Borges versus Uber Do Brasil Tecnologia Ltda 5. Por outro lado, os precedentes invocados pelo embargante não se aplicam ao caso em comento. A ratio decidendi do acórdão 1230689 julgado pela Terceira Turma Recursal do TJDFT versa sobre o reconhecimento de falha na prestação de serviço do aplicativo que permitiu cadastro de passageiro com dados de terceiro e após o roubo não prestou auxílio na localização do veículo. Ressalte-se, a Terceira Turma entendeu pela ausência de responsabilização do aplicativo no que tange ao dano material, já que o dano teria decorrido de conduta dos passageiros/usuários que solicitaram a corrida mas na intenção de realizar o assalto e julgou procedentes os pedidos de danos morais pela falha na prestação de serviço. Do mesmo modo, a ratio decidendi do acórdão proferido no Recurso Inominado Cível 1034896-11.2017.8.26.0114 - TJSP, é fundamentada na falha de prestação de serviço por ausência de segurança no sistema de cadastramento de cliente, que acabou por permitir a utilização do aplicativo por criminosos travestidos de clientes. 6. No que tange ao precedente UKSC 2019/0029, julgado pela Suprema Corte da Inglaterra, destaco que sequer foi invocado no momento de interposição do recurso inominado. Ademais, tal precedente foi juntado em completo desacordo com o art. 192, parágrafo único do Código de Processo Civil que determina acompanhamento de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado. 7. Portanto, não há nenhum vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. 8. Outrossim, convém destacar, os dispositivos constitucionais (art. 5, X, XXII e XXXV) e do Código Civil (424, 927, parágrafo único e 948) invocados não cotejam os capítulos do acórdão embargado, o que inviabiliza a apreciação para fins de prequestionamento. 9. Por fim, cumpre alertar o embargante que a oposição protelatória de embargos de declaração enseja aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC). 10. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1343462, 07100497120208070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 5o, X, XXII e XXXV, da CF/88. Aduz que não há jurisprudência consolidada acerca da matéria discutida e colaciona precedentes para sustentar a sua tese. Conforme itens 4 e 5 do acórdão impugnado n. 1316077, entendeu-se que “não são aplicáveis ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois ambas as partes se beneficiavam do desenvolvimento da atividade de transporte por aplicativo” e que “embora o autor não tenha contrato firmado junto a ré, locava o veículo objeto do roubo ao motorista cadastrado, o que deixa evidente não figurar como destinatário final do serviço de intermediação prestado”. Por consequência, afastou-se a aplicação teoria do risco do empreendimento prevista no art. 14 do CDC. Restou consignada a ausência de elementos nos autos indicando que a empresa ré tenha agido com desídia ou omissão em relação aos fatos narrados. Nesse contexto, ressoa claro que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, nos termos do verbete sumular n. 279 do STF. Logo, o caso sob exame não possui os atributos exigidos para processamento do apelo extremo. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Anote-se, por pertinente, que o art. 523, caput, do CPC estabelece o seguinte acerca do cumprimento definitivo da sentença: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Nessa perspectiva, cabe citar o art. 356 do CPC, que dispõe sobre a decisão parcial de mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. Por fim, acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que se mostra viável, em face da teoria dos capítulos de sentença, reconhecer, no instrumento sentencial, pluralidade de decisões, cada qual incidindo sobre um objeto autônomo do processo, a justificar, portanto, a possibilidade de formação progressiva da coisa julgada (ACO 1990 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10-09-2015 PUBLIC 11-09-2015) Conforme a Excelsa Corte, “os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso” (AR 2369, União versus Itatinga Calcário e Corretivos Ltda., Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF